Tribunal: TJMT
Processo: 1008579-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008579-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), OSMAR ALCEU WICHOCKI - CPF: 575.161.979-04 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO DA DÍVIDA REALIZADO NOS AUTOS DE ORIGEM - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que declarou ineficaz a nomeação de bens à penhora realizada como garantia aos Embargos à Execução, se houve o pagamento da dívida nos autos de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
OSMAR ALCEU WICHCKI,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, que nos autos da Execução Fiscal no 2418-17.2016.811.0082, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
determinou a intimação da Agravante para que garanta o juízo, mediante depósito em dinheiro, no valor de R$11.193.19 (onze mil, cento e noventa e três reais e dezenove centavos), sob pena de extinção dos embargos, no prazo de cinco dias.

Em suas razões recursais, pretende a parte agravante o reconhecimento dos bens oferecidos em garantia, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça entende que a ordem disposta no artigo 11, a Lei de Execução Fiscal não é absoluta e pode ser relativizada de acordo com o caso concreto.

Aduz que a exigência da garantia na ordem assinalada pela LEF é gravosa e onerosa, uma vez que o valor depositado, é necessário para a sua atividade empresarial, ficará constrito até o julgamento dos embargos à execução.

Indica que a multa, agora executada pela Fazenda Pública, foi aplicada em razão da suposta queimada no seu imóvel; contudo, não foram apuradas a autoria infracional e o efetivo dano ambiental, de modo que o crédito tributário é indevido.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para afastar a obrigatoriedade de observância da ordem de preferência insculpida no art. 11 da LEF, tornando os bens ofertados eficazes para garantir a execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 9185470]

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta pelo desprovimento do presente agravo e, por via de consequência, pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem, a fim de que sejam os bens oferecidos como garantia pelo agravante sejam recusados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, a qual
determinou a intimação da Agravante para que garanta o juízo, mediante depósito em dinheiro, no valor de R$11.193.19 (onze mil, cento e noventa e três reais e dezenove centavos), sob pena de extinção dos embargos, no prazo de cinco dias.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da realização de pagamento do débito executado pela parte exequente.

Conforme informações extraídas dos autos originais (0002418-17.2016.811.0082), a parte Exequente noticiou, em 18/11/2020, que a parte Executada procedeu com o pagamento do crédito fiscal, senão vejamos:

“
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, presentado pelo Procurador do Município que esta subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, manifestar aquiescência com a digitalização dos autos físicos, oportunidade em que requer a
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
, nos moldes do art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, ante a ocorrência do pagamento do crédito fiscal, conforme se comprova pelo extrato em anexo.”
(autos 0002418-17.2016.811.0082 – id. 43839538]

Insta consignar que a parte Agravante aderiu ao parcelamento da dívida e renunciou às defesas impostas, conforme documentos acostados - autos 0002418-17.2016.811.0082 – id. 43839538 -.

Consoante informações extraídas do termo de parcelamento, a dívida foi parcelada em 12 vezes, totalizando o montante de R$8.174,10 (oito mil, cento e setenta e quatro reais e dez centavos).

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da realização de pagamento da dívida exequenda, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Assim, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020